Tribunal: TJDFT
Processo: 0725174-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vistos, etc. Em atenção ao disposto no artigo 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos. Após, manifeste-se o MP. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator